Tribunal: TJSP
Processo: 1046774-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO. Pretensão de recebimento de indenização de licença-prêmio não gozada no período de junho de 1984 a setembro de 1988. Impossibilidade. Prescrição corretamente reconhecida em primeiro grau. Ação proposta em 2019. Exoneração do cargo de Soldado PM ocorrida em 1988. Requerimento administrativo formulado tão somente em 2003, quando já, há muito, consumada a prescrição.

Ementa:
APELAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO. Pretensão de recebimento de indenização de licença-prêmio não gozada no período de junho de 1984 a setembro de 1988. Impossibilidade. Prescrição corretamente reconhecida em primeiro grau. Ação proposta em 2019. Exoneração do cargo de Soldado PM ocorrida em 1988. Requerimento administrativo formulado tão somente em 2003, quando já, há muito, consumada a prescrição. Ausência de qualquer outro ato suspensivo ou interruptivo do lapso prescricional. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046774-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GULBERTO DE CASTRO MENDES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046774-48.2019.8.26.0053 -Voto no 13042
2
Apelação Cível no 1046774-48.2019.8.26.0053
Apelante: Gulberto de Castro Mendes
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13042
APELAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO. Pretensão de
recebimento de indenização de licença-prêmio não
gozada no período de junho de 1984 a setembro de
1988.
Impossibilidade.
Prescrição
corretamente
reconhecida em primeiro grau. Ação proposta em
2019. Exoneração do cargo de Soldado PM ocorrida
em 1988. Requerimento administrativo formulado tão
somente em 2003, quando já, há muito, consumada a
prescrição. Ausência de qualquer outro ato suspensivo
ou interruptivo do lapso prescricional. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de GULBERTO DE CASTRO MENDES MARTINS contra
a r. sentença de fls. 38/40, que, nos autos de ação ordinária por ele movida em face
da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, visando ao
reconhecimento do seu direito “à licença-prêmio, referente ao período de
16/06/1984 a 02/09/1988”, com o consequente pagamento da indenização relativa
ao período, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em vista da
prescrição reconhecida, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Recorre o autor (fls. 43/48), requerendo a reforma do julgado. Alega,
em síntese, que, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 20.910/32, não deveria
ser considerado, no cômputo do prazo prescricional, o período em que o
requerimento por ele formulado em 2013 estava sob análise da Administração
Pública. Aduz que a certidão de licença-prêmio copiada a fls. 18/19, comprova o seu
direito à indenização pleiteada. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça
favorável a sua tese. Afirma, ao final, que a Fazenda não negou o pedido de
pagamento da licença-prêmio, nem alegou a prescrição de sua pretensão.
Contrarrazões a fls. 52/55.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046774-48.2019.8.26.0053 -Voto no 13042
3
É o relatório.
O reexame necessário não comporta provimento.
O autor ingressou com a presente ação pretendendo o recebimento de
indenização de licença-prêmio não usufruída, correspondente ao período de
16/06/1984 a 02/09/1988, quando exerceu a função de Soldado PM.
À vista dos documentos trazidos pelo postulante, a r. sentença
corretamente decretou a extinção do feito, com resolução do mérito, pela ocorrência
da prescrição, cabendo, aqui, por pertinentes e suficientes para a solução da
controvérsia, enfatizar seus fundamentos, adotando-os como razão de decidir, na
forma do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício:
“A ação em exame foi proposta em 3 de setembro de 2019.
A parte autora foi soldado PM do Estado de São Paulo, sendo
exonerado a pedido seu em 2 de setembro de 1988 (fls. 18 e 19).
O pedido veiculado na ação é de que seja declarado "o direito do
autor à licençaprêmio, referente ao período de 16/06/1984 a 02/09/1988, em que foi
soldado da Polícia Militar, determinando à ré, a expedição da competente
certidão".
A apostila documentada a fls. 36 denota que, em novembro de
2013, foi declarado o direito da parte autora à licença-prêmio "a partir da vigência
da Constituição Estadual de 1989 ou da data do ingresso no serviço público
estadual se posterior".
A certidão especificamente se refere e se limita - ao período de
30 de maio de 2006 a 28 de maio de 2011.
Está claro que a prescrição quinquenal resta irremediavelmente
consumada (art. 1o do Decreto Federal n. 20.910/32).
Primeiro, a ação foi proposta mais de 31 anos depois de deixar a
parte autora a Polícia Militar do Estado de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046774-48.2019.8.26.0053 -Voto no 13042
4
Segundo, a ação foi proposta mais de 6 anos depois do
apostilamento que, aliás, nem se reporta ao período anterior à Magna Carta
bandeirante, antes o excluiu1, e o tempo referido no pedido é anterior a ela (tempo
este, aliás, inferior a cinco anos, daí que nem se pode por meio dele falar-se em
licença-prêmio).
E terceiro, soa irrelevante que supostamente não tenha havido
resposta ao requerimento feito em novembro de 2013 (fls. 17), já que, conforme
dispõe o art. 33 da Lei Estadual n. 10.177/98, "o prazo máximo para decisão de
requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração será de 120
(cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido" (caput), sendo que,
"ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o
requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal ou regulamentar em
contrário" (§ 1o).
Ou seja, a rejeição deu-se há mais de cinco anos. Prescrita está,
então, a demanda.
Aliás, cumpre não olvidar que já em 2005 houve requerimento
administrativo que retrata o mesmo tema do pedido veiculado na ação em exame
(fls. 20) que foi desacolhido ainda em 2005 (fls. 21), daí a ação de que trata a
apostila documentada a fls. 36 que, contudo, não reconheceu em 2013 o que ali em
2005 -, administrativamente, foi requerido.
Assim, tudo indica a prescrição e, não estivesse consumada,
haveria a coisa julgada material em desfavor do autor.
Posto isto, extingo o processo com apreciação do mérito pela
prescrição (art. 487, II, do C.P.C.).”
Em reforço, convém salientar que a certidão de fls. 36 não reconhece
o direito postulado nesta ação. Além de se limitar a certificar a possibilidade de
recebimento do benefício quando ele fosse adquirido na vigência da Constituição
Estadual de 1989 o que não é o caso , esse documento não se refere ao período
pleiteado nesta ação, em que o autor exerceu a função de Soldado PM, mas sim ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046774-48.2019.8.26.0053 -Voto no 13042
5
período em que ele exerceu a função de professor, ainda sob a égide da Lei n
500/74, conforme se depreende das informações contidas no teor da própria
certidão, bem como das decisões judiciais proferidas no bojo do processo no
004503487-2010.8.26.0053.
Verifica-se, dessa forma, que nunca houve nenhuma decisão,
administrativa ou judicial, conferindo ao requerente o direito ora postulado; ao
revés, há nos autos, em relação à vantagem pleiteada, prova de que o requerente foi
exonerado a pedido em 1988 (fls. 18), e de que somente veio a requerer o benefício
perante a Administração em 2003 (fls. 19), ou seja, quando já, há muito, prescrita
sua pretensão, nos termos o artigo 1o, do Decreto-Lei no 20.910/32.
Nada obstante isso, a Administração analisou o pedido formulado,
negando ao autor o direito reclamado, sob a alegação de ele “não faz jus por não
haver completado o bloco aquisitivo” (fls. 19). Todavia, isso em nada afetou o
decurso do lapso prescricional, que já se havia findado antes mesmo da negativa do
pedido.
Ademais, ao que consta dos autos, todos os outros requerimentos
formulados posteriormente dizem respeito ao período em que o servidor laborou
como professor de educação básica II (fls. 17 e 20), não tendo qualquer pertinência
com o benefício aqui pretendido; sendo induvidoso, portanto, que, mesmo que a
pretensão autoral não estivesse prescrita antes da apreciação o único pedido por ele
formulado em 2003, de qualquer forma já o estaria em razão do extenso lapso
temporal transcorrido daquela data até o ajuizamento desta ação, em 2019.
Dessa forma, tem-se que, ao contrário do que alega o autor em seu
recurso, desde muito antes do protocolo do requerimento formulado em 2013 (fls.
17), a prescrição já havia se consumado.
Assim, nada há que se alterar na r. sentença, devendo ser mantido o
decreto extintivo da ação, com resolução do mérito, pela ocorrência da prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046774-48.2019.8.26.0053 -Voto no 13042
6
Sucumbente, o autor deverá arcar com as custas e despesas do
processo, além de honorários advocatícios, que, para fazer frente às contrarrazões
apresentadas pelo patrono da requerida, ora fixa-se, por apreciação equitativa, em
R$ 500,00, observando-se, no caso, a suspensão prevista no artigo 98, §3o, do
Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade judiciária (fls. 40).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR